Tribunal: TJES
Processo: 0000066-19.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outros
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-19.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL CONTRA A FAUNA SILVESTRE. ART. 29, §1º, III, LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS AO DATIVO. CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pequena quantidade de aves apreendidas não desnatura o disposto no art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98, que pune o ato de quem guarda, mantém em cativeiro ou depósito espécimes da fauna silvestre nativa sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Inaplicável o princípio da insignificância
.

2. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários ao advogado nomeado na qualidade de dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000066-19.2022.8.08.0031

APELANTE: ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos do recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA
em face da sentença (fls. 71/72 dos documentos digitalizados ao ID 9234494) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis/ES, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98.

Consta na denúncia que:

[...] no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 12h36min, no Córrego do Ouro, Zona Rural, neste município, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mantinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Na ocasião, constataram que, em cativeiro no imóvel, o denunciado tinha 05 (cinco) aves pertencentes a fauna silvestre brasileira, sem anuência prévia de órgão ambiental, sendo 02 (dois) canários da terra e 03 (três) coleiros, estando as aves em 04 (quatro) gaiolas de madeira penduradas na
frente e ao lado da residência de Antônio Barbosa de Oliveira. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à prática do crime previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98.

Inicialmente, por meio de suas razões, requer a absolvição por atipicidade da conduta.

Todavia, verifico que a

materialidade delitiva foi demonstrada Boletim Unificado n° 46890539 de fls. 08/10 dos documentos digitalizados ao ID 9234494, Termo de Apreensão de fl. 11 dos documentos digitalizados ao ID 9234494, Relatório de Registro Fotográfico de fls. 18/20 dos documentos digitalizados ao ID 9234494 e Termo de Recebimento de Animais Silvestres de fl. 21 dos documentos digitalizados ao ID 9234494.

Já a
autoria
, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos prestados na esfera policial e em Juízo.

Descabida ainda a pretensão de aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que sua conduta se mostra irrelevante, uma vez que os pássaros apreendidos estavam bem tratados, sendo restituídos com vida à fauna brasileira.

Restou evidenciado o verbo nuclear manter em cativeiro espécime de fauna silvestre não sendo
in casu

possível a aplicação do princípio da insignificância.

Nesta hipótese fática, não se pode aceitar, tratar-se de caso a ser abrangido pela teoria do princípio da insignificância penal, sendo preciso consignar que o bem juridicamente tutelado não se resume na proteção de alguns espécimes, mas sim do ecossistema, como um todo, que está ligado, intimamente, à política de proteção ao meio ambiente, como direito fundamental do ser humano, direito de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na verdade, a lei cuida não só da proteção do meio ambiente em prol de uma melhor qualidade de vida da sociedade hodierna, como também das futuras gerações, em obediência ao princípio da solidariedade em relação aos que estão por vir, previsto no art. 225 da Carta Magna (direito fundamental de terceira geração).

De fato, a despeito de determinada conduta, isoladamente considerada, possa parecer inofensiva ao meio ambiente, referida prática, quando analisada em um contexto mais amplo, torna-se relevante, já que o prejuízo global causado ao ecossistema pela somatória de condutas isoladas é evidente.

Acerca de todo o exposto, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. CATIVEIRO DE AVES SILVESTRES. ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/1998. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Não é possível acolher a tese de absolvição por ausência de dolo, uma vez que a ninguém cabe alegar desconhecimento da Lei, nos termos do artigo 21 do Código Penal. 2 -
A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade. (...).
(TJES; APCr 0024332-05.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 31/03/2021; DJES 26/04/2021)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. PÁSSAROS SILVESTRES. ART. 29, § 1º, III, LEI 9.605/98. USO DE SELO PÚBLICO FALSIFICADO. ART. 296, § 1º,I e III, CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. ART. 29, § 2º, LEI 9.605/98.
1. A pequena quantidade de aves apreendidas não desnatura o disposto no artigo 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98, que pune o ato de quem guarda, mantém em cativeiro ou depósito espécimes da fauna silvestre nativa sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Inaplicável o princípio da insignificância.
2. O uso de anilha adulterada, quando destinada a dar a aparência de regularidade à atividade consistente em manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre, constitui crime-meio e, por isso, fica absorvido pelo crime-fim. 3. Aplica-se o princípio da consunção diante da relação de dependência entre a prática do uso de anilha adulterada e a prática do crime ambiental, já que, o delito previsto no art. 296, § 1º, I e III, do Código Penal afigura-se como crime-meio empregado para a consecução do delito 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/98, e se exaure neste último. 4.
A aplicação do perdão judicial previsto no § 2º do artigo 29 da Lei nº 9.605/98 pressupõe a existência de circunstâncias especiais como a guarda doméstica, em pequena quantidade, de aves silvestres domesticadas e com apego sentimental.
O uso de anilhas adulteradas em parte de plantel que se encontrava misturada com outras aves com registro regular constitui circunstância que desaconselha a aplicação do benefício legal. 5. Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 (cinco) anos referido no artigo 64, I, do CP e que já não geram efeitos negativos da reincidência, não podem ensejar o agravamento da pena-base, de acordo com a vedação de pena de caráter perpétuo (artigo 5º, XLVII, b, da CF) e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 7. Apelação parcialmente provida. (TRF-3 - Ap: 00004816720174036136 SP, Rel. Des. Fed. Maurício Kato, Julgamento: 18/03/2019, Quinta Turma, Publicação: 29/03/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL.
TER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE SEM A DEVIDA LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE (ART. 29, § 1º, III, DA LEI 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PERDÃO JUDICIAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. LAUDO VETERINÁRIO ATESTANDO RECENTE CAPTURA DOS PÁSSAROS APREENDIDOS. GUARDA DOMÉSTICA NÃO COMPROVADA.
EXCEPCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES AMBIENTAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA ESTABELECIDA EM 6 MESES DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO. (TJPR 0005253-47.2020.8.16.0098 Jacarezinho, Relatora: Luciana Fraiz Abrahao, Julgamento: 22/03/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Publicação: 26/03/2024)

APELAÇÃO.
CRIME AMBIENTAL. GUARDA DE ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE NATIVA (CANÁRIO DA TERRA). Art. 29 § 1º, inciso III, da Lei 9.605/98. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença de condenação. Pena fixada em 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no patamar mínimo. Insurgência do acusado. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. Não cabimento. Sentença que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º da Lei 9.099/95.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP - APR: 15024296520198260270 SP 1502429-65.2019.8.26.0270, Relator: Renato Hasegawa Lousano, Julgamento: 25/02/2022, Turma Julgadora, Publicação: 25/02/2022)

Em relação ao pedido de aplicação do perdão judicial ao fato em análise, sob a argumentação de serem aves de estimação, esse não merece ser acolhido, tendo em vista que tratavam-se de animais que estavam há pouco tempo com o Apelante inclusive sendo mantidas de forma inadequada, pois, conforme bem afastado o pleito em sentença condenatória,
“
v
erifica-
se
da fotografia de fl. 19, percebe-se que uma gaiola, contendo duas aves, estavam acondicionada a poucos centímetros do telhado de eternit da residência de Antônio, recebendo o calor do sol, revelando não serem os animais cuidados de forma adequada, não fazendo jus também o acusado ao reconhecimento do princ
í
pio da insignificância, pois não observou as cautelas necessárias para manter as aves silvestres sob sua gurda, não podendo ser considerada sua conduta inexpressiva.”

Portanto, não se verifica que a infração penal em apreço se amolda às circunstâncias especiais de aplicação previstas no § 2º do art. 29 da Lei nº 9.605/98, como a guarda doméstica, em pequena quantidade, de aves silvestres domesticadas e com apego sentimental.

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica, mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor do recorrente.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF).

Assim, entendo que o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao
quantum
fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, diante da nomeação de fls. 37 e 38v e pela atuação neste grau de jurisdição, fixo a quantia R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios em favor do Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES 29.322.

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para arbitrar honorários ao advogado nomeado na qualidade de dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator.